Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701847-92.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO SPINDOLA MARIZ DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado (id. 26607618). Brasília - DF, 5 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora